Tribunal: TJDFT
Processo: 0718771-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718771-73.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) ESPÓLIO DE: OSVANE OTÁVIO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANA CRISTINA PEIXOTO DA SILVA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo espólio de Osvane Otávio da Silva contra a decisão que determinou a suspensão da tramitação da apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A., em razão do reconhecimento do Tema de Repercussão Geral no 1.290 do Supremo Tribunal Federal. O embargante sustenta contradição na decisão embargada. Afirma que a presente ação se refere a uma produção antecipada da prova e não uma liquidação e/ou cumprimento provisório de sentença como mencionado na decisão do Ministro Alexandre de Moraes para determinar a suspensão do Tema 1290. Pede o provimento do recurso para que o vício apontado seja sanado. Contrarrazões (id 72030908). Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. O recurso aborda, em síntese, que a decisão embargada é contraditória, pois a controvérsia recursal submetida a julgamento no presente feito não se confunde com a matéria objeto do Tema de Repercussão Geral no 1.290 do Supremo Tribunal Federal. A controvérsia recursal submetida à apreciação na apelação restringe-se à legalidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), imposta ao apelante, ora embargado, no julgamento da ação de produção antecipada de provas, proposta com fundamento no art. 381, inc. III, do Código de Processo Civil. A referida ação teve como único objeto a exibição da cédula de crédito rural firmada entre as partes, com a finalidade de subsidiar eventual cumprimento individual da sentença proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400. O Tema de Repercussão Geral no 1.290 do Supremo Tribunal Federal trata de matéria constitucional distinta, relacionada à definição do índice de correção monetária aplicável ao saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, à luz das disposições do Plano Collor I. A questão dos autos, portanto, não envolve o mérito da controvérsia constitucional relativa à aplicação de índices de correção monetária, mas sim matéria processual infraconstitucional, consistente na imposição de ônus sucumbenciais ao embargado. Mostra-se indevida a suspensão do feito com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, haja vista que a tese de repercussão geral em discussão não guarda relação direta nem reflexa com o objeto da apelação interposta. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para afastar a suspensão determinada com fundamento no Tema de Repercussão Geral no 1.290 do Supremo Tribunal Federal e determinar o prosseguimento da apelação. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator